Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705570-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CR COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0739428-12.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, consignou que o a pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior (alugueres) deve ser deduzida em ação autônoma. Preparo regular (Num. 14864550). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador